Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-02.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-02.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PENHA DE LOURDES TORRENTE - CPF: 421.360.162-53 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SANEAMENTO IMPLÍCITO. CDI COMO INDEXADOR CUMULADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, ajuizada por produtora rural em face de cooperativa de crédito, visando, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e ausência de saneamento do processo e, no mérito, o reconhecimento da aplicabilidade do CDC, a revisão de cláusulas contratuais, a nulidade da incidência do CDI como indexador, a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, a descaracterização da mora e a restituição de valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de saneamento formal do processo; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre produtora rural e cooperativa de crédito; (
iii
) determinar a legalidade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios e da cobrança de seguro prestamista; (
iv
) verificar a ocorrência de abusividade apta a descaracterizar a mora e autorizar a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória.

O despacho saneador não constitui requisito absoluto de validade do processo, sendo admissível o saneamento implícito quando a sentença resolve as questões processuais pendentes, delimita os pontos controvertidos e define o ônus da prova.

A relação jurídica estabelecida em contrato de crédito destinado ao custeio de atividade pecuária não se caracteriza como relação de consumo quando o crédito é utilizado como insumo produtivo e não demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional da contratante.

A utilização do CDI/CETIP como indexador cumulativamente aos juros remuneratórios é abusiva, por implicar dupla remuneração do capital, sendo nula a cláusula que prevê tal cumulação.

A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de contratação válida e sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente na incidência do CDI, descaracteriza a mora.

A restituição dos valores indevidamente cobrados em ação revisional deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é válido quando o acervo documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito rural utilizado como insumo produtivo, ausente demonstração de vulnerabilidade do contratante.

É nula a cláusula contratual que prevê a incidência do CDI cumulativamente aos juros remuneratórios, por caracterizar dupla remuneração do capital.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

A abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 373, I; CC; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009; STJ, Súmula 176; STJ, REsp nº 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
13.06.2022; STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1000437-02.2025.8.11.0055

APELANTE: PENHA DE LOURDES TORRENTE

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Apelação, interposto porPENHA DE LOURDES TORRENTE
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida contra aCOOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Irresignada, a apelante pretende, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e da inobservância do dever de saneamento e organização do processo, com a consequente anulação do
decisum
e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Subsidiariamente, no mérito, pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida, com a consequente inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade da cláusula que prevê a aplicação da taxa referencial DI-CETIP (CDI OVER) como índice de atualização do saldo devedor, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados em patamar superior ao contratado, a declaração de ilegalidade da cobrança de seguro prestamista sem a devida comprovação de contratação válida, a descaracterização da mora com fundamento no entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema 28 do STJ), a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 338463910.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que tange à alegação
do apelante
de cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide
, não vislumbro qualquer nulidade.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a prévia intimação das partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado do mérito não constitui requisito absoluto de validade da decisão, especialmente quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito ou quando o acervo probatório documental já se mostra suficiente para o julgamento da causa, circunstâncias em que a realização de audiência de instrução ou a produção de outras provas revelar-se-ia manifestamente protelatória e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

No caso
, a sentença recorrida, ao fundamentar o julgamento antecipado do mérito, expressamente consignou que "as provas produzidas nos autos, notadamente o contrato, parecer contábil particular e demonstrativos juntados pela ré, permitem cognição suficiente para o deslinde da controvérsia", bem como que "não há necessidade de dilação probatória, pois a parte autora não individualizou, com precisão, qualquer inconsistência que demandasse perícia judicial", demonstrando ter o magistrado de origem procedido à análise do conjunto probatório e concluído pela sua suficiência para o julgamento da causa.

É cediço que, nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim,
considerando o acervo probatório amealhado aos autos, bem como a ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade procedimental, conclui-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, mantendo-se íntegra a decisão recorrida neste aspecto

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
Da
inobservância do dever de saneamento e organização do processo
)

Eminentes pares:

Prosseguindo na análise das questões preliminares suscitadas pela parte apelante, impende examinar a alegação de nulidade da sentença por inobservância do dever de saneamento e organização do processo, com a consequente ausência de delimitação dos pontos controvertidos e de definição da distribuição do ônus probatório.

O instituto do saneamento do processo caracteriza-se, consoante entendimento doutrinário consolidado, como fase procedimental destinada à organização e preparação do feito para a instrução probatória, ocasião em que o magistrado deve resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento.

A
ratio

essendi
do despacho saneador reside na necessidade de conferir às partes litigantes plena ciência acerca dos pontos controvertidos que serão objeto de prova, bem como acerca da distribuição do ônus probatório, permitindo-lhes, assim, direcionar adequadamente sua atividade probatória e exercer plenamente seu direito de defesa, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nada obstante, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o despacho saneador não constitui requisito absoluto de validade do processo, especialmente quando o magistrado, analisando o conjunto probatório já produzido, entende pela possibilidade de julgamento antecipado do mérito, circunstância em que o saneamento do feito ocorre de forma implícita na própria sentença, que necessariamente aprecia as questões processuais pendentes antes de adentrar ao mérito da controvérsia.

In
casu
, verifica-se que o juízo de origem, ao proferir sentença de mérito com fundamento no julgamento antecipado da lide, expressamente consignou que "o processo está em ordem, sem nulidades a sanar", que "a citação é válida, a representação processual é regular e a defesa foi apresentada tempestivamente, oportunizando contraditório e ampla defesa", e que "ausentes preliminares ou prejudiciais de mérito que obstem o prosseguimento", demonstrando ter procedido ao saneamento implícito do feito, com a resolução das questões processuais pendentes.

Ademais, a sentença recorrida expressamente delimitou as questões de fato e de direito objeto da controvérsia, consignando que "a controvérsia centra-se na alegada
adoção do CDI como índice de atualização, na suposta cobrança de juros remuneratórios acima do contratado, em divergências nas memórias de cálculo e na eventual cobrança de seguro prestamista não pactuado", bem como definiu a distribuição do ônus probatório, ao afirmar que "nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito" e que "o pedido de inversão do ônus probatório não foi deferido em decisão saneadora, inexistindo, pois, redistribuição do encargo probatório".

Nesse diapasão, considerando que a sentença recorrida procedeu ao saneamento implícito do feito, com a resolução das questões processuais pendentes, a delimitação das questões de fato e de direito objeto da controvérsia e a definição da distribuição do ônus probatório, não se vislumbra qualquer irregularidade procedimental apta a ensejar a nulidade da decisão recorrida, especialmente considerando-se que a apelante teve ampla oportunidade de produzir prova de suas alegações e de se manifestar ao longo de todo o processamento do feito.

No que tange ao argumento de que a sentença recorrida teria fundamentado a improcedência da ação sob o argumento de que a apelante não teria comprovado as alegadas abusividades contratuais, ao mesmo tempo em que indeferiu tacitamente a produção de prova pericial, configurando contradição lógica, imperioso destacar que não há qualquer contradição na conduta do juízo de origem.

Com efeito, o magistrado de origem, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu que
o mesmo
era suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de dilação probatória, e, ao examinar o mérito da controvérsia, verificou que a apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, uma vez que o parecer contábil particular por ela apresentado não demonstrou, de forma precisa e inequívoca, as alegadas irregularidades contratuais.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica entre afirmar que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa e concluir que a parte não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, tratando-se, em verdade, de exercício regular do poder-dever de valoração da prova conferido ao magistrado, que deve analisar criticamente o conjunto probatório produzido e verificar se o mesmo é suficiente para a formação de seu convencimento acerca dos fatos alegados pelas partes.

Razão pela qual,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A presente controvérsia tem sua gênese na celebração deCédula de Crédito Bancário nº C02630311-2, firmada entre a Apelante, na qualidade de produtora rural dedicada à atividade pecuária, e a instituição financeira Apelada, destinada ao custeio de atividade rural.

A controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre a apelante, produtora rural, e a apelada, cooperativa de crédito, especialmente quanto à aplicabilidade do
CDC
, tema de relevo por suas repercussões na distribuição do ônus da prova e na revisão contratual.

No caso concreto, restou demonstrado que a apelante firmou Cédula de Crédito Bancário destinada ao custeio de sua atividade pecuária, utilizando o crédito como insumo de sua atividade econômica, o que, em regra, afasta a caracterização de relação de consumo.

A aplicação do CDC somente seria possível mediante a comprovação de vulnerabilidade apta a ensejar a incidência da teoria finalista mitigada, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. As alegações genéricas de desconhecimento técnico em matéria financeira não são suficientes para caracterizar vulnerabilidade, por se tratar de circunstância comum aos contratantes de operações de crédito.

Ademais, a condição de produtora rural pressupõe estrutura mínima de assessoramento técnico e contábil, afastando a alegada hipossuficiência. Também não se verifica vulnerabilidade informacional, uma vez que o contrato contém informações claras e completas sobre juros, capitalização, prazo e encargos, tendo a apelante tido plena oportunidade de analisar suas cláusulas.

Assim, ausente demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional, e evidenciado o uso do crédito como insumo produtivo, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade do CDC, devendo a relação ser regida pelo Código Civil e pela legislação especial.

Por fim, a sentença apreciou implicitamente a matéria ao aplicar as regras gerais do CPC quanto ao ônus da prova, evidenciando o afastamento do regime consumerista. Mantém-se, portanto, a decisão recorrida nesse ponto.

No que concerne à alegada vulnerabilidade informacional, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém todas as informações essenciais acerca da
operação de crédito contratada, incluindo o valor do principal, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,448899% ao mês e 18,841482% ao ano), a forma de capitalização dos juros, o prazo de pagamento e demais encargos financeiros, demonstrando ter a apelada cumprido adequadamente seu dever de informação, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.

Ademais, cumpre ressaltar que a apelante, ao firmar o contrato, teve ampla oportunidade de analisar suas cláusulas e condições, podendo, inclusive, buscar assessoramento técnico especializado para esclarecimento de eventuais dúvidas, circunstância que afasta a alegada vulnerabilidade informacional.

Prosseguindo na análise das questões meritórias suscitadas pela parte apelante, impende examinar a alegação de nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicação da taxa referencial DI-CETIP (CDI OVER) como índice de atualização do saldo devedor, matéria que demanda análise técnica aprofundada acerca da natureza jurídica de tal índice e de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, a
irresignação da apelante está na incidência do CDI como indexador dos juros remuneratórios.

O instituto da taxa DI-CETIP, também denominada taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), caracteriza-se, consoante entendimento técnico consolidado, como taxa de juros média praticada nas operações de empréstimo de curtíssimo prazo realizadas entre instituições financeiras, servindo como referencial para diversas operações do mercado financeiro, notadamente para a remuneração de aplicações financeiras de renda fixa e para a definição de taxas de juros em contratos de mútuo bancário.

Por isso, não é uma taxa fixa.

Nesse contexto,
sua aplicação não tem sido admitida por parte da jurisprudência, a fim de remunerar o contrato, uma vez que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Ressalta-se que o Certificado de Depósito Interbancário– CDI, trata da “Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de
conglomerados diferentes (
Extra-grupo
), desprezando-se as demais (
Intra-Grupo
)”, conforme definição da série

no site

do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Assim, ainda que tenha a referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária.

Diante disso, tem-se que indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão.

Importante destacar que acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
176
/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A GARANTIA E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na
espécie. Precedentes. 2. Recurso do devedor alegando desproporcionalidade entre constrição de bens e valor da dívida. Falta de prequestionamento dos dispositivos de lei federal invocados como violados e necessidade de reexame de matéria de fato, que obstam o conhecimento do recurso especial (Súmulas
282
e
356
do STF e 7 do STJ) 3. Recurso especial provido. 4. Agravo em recurso especial não provido. (STJ.
REsp n. 1.630.706/SP
, relatora MinistraMaria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

Entretanto, analisando minuciosamente este aresto, observa-se que a legalidade da adoção do CDI decorre da ausência de vedação nas normas da Resolução n.º 1.143/1986 do Conselho Monetário Nacional, porquanto estas não impedem a adoção de taxas de juros praticadas em operações de depósitos interfinanceiros como base para remuneração periódica das taxas flutuantes, desde que respeitada a publicidade.

Porém, mesmo que lícita sua pactuação, a Corte da Cidadania impôs, para sua manutenção, a necessidade de analisar cada caso, sob a ótica das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, de modo a aferir eventual abusividade.

Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Juízo singular.

No caso dos autos (id 338463890):

Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

Nesse contexto, a fim de assegurara função social do contrato e restabelecer o equilíbrio contratual, necessária a manutenção da sentença.

Portanto, deve ser declarada
a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI.

Esse inclusive o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. [...] UTILIZAÇÃO DO CDI COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. POSIÇÃO RECENTE FIRMADA PELO STJ NO RESP N. 1.781.959/SC. NECESSIDADE DE VERIFICAR NO CASO CONCRETO SE A SOMA DOS PERCENTUAIS PACTUADOS SUPERA A MÉDIA DE MERCADO. CASO DOS AUTOS EM QUE OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS NÃO ULTRAPASSAM A TAXA DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. [...] (TJSC,
Apelação n. 0001770-73.2014.8.24.0008
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTA O CDI COMO FATOR REMUNERATÓRIO DO CONTRATO E DETERMINA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. [...] 3.
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM UM DOS DOIS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA DO ENCARGO REMUNERATÓRIO COMPOSTO POR UMA TAXA DE JUROS PRÉ-FIXADA CUMULADA COM A TAXA DE VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO - CDI. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO INDEXADOR DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE É PERMITIDA NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, CONSOANTE MAIS RECENTE POSIÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, AO JULGAR O RESP N. 1.781.959/SC. ÍNDICES DOS JUROS REMUNERATÓRIOS (SOMATÓRIO DA TAXA FIXA COM A VARIAÇÃO PERCENTUAL DO CDI NO RESPECTIVO PERÍODO) QUE, NO MAIS, NÃO SE MOSTRA ABUSIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL, PRATICADA EM OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DO CDI NA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA NO CONTRATO REVISADO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO NO PONTO”. [...] (TJSC,
Apelação n. 5002530-96.2021.8.24.0005
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Luiz
Zanelato
, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 09-03-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. I - Inviabilidade de remuneração pelo CDI. É nula de pleno direito a remuneração pela variação do CDI divulgado pela CETIP, conforme Súmula 176 do STJ. No caso, há previsão e cobrança da remuneração acumulada do CDI somados aos juros remuneratórios no contrato, devendo ser afastada a cobrança de tal encargo, mantendo-se apenas a incidência dos juros remuneratórios na normalidade contratual. II - Mora.
Diante da ocorrência de abusividades nos contratos em revisão, no período da normalidade (no caso, remuneração pelo CDI), resta descaracterizada a mora até o recálculo do débito. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME”. (TJ/RS - Apelação Cível, Nº 50350253120228210010, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50350253120228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO PARA IMPEDIR A INSERÇÃO E/OU RETIRAR NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAR DEPÓSITO DO MONTANTE INCONTROVERSO. DISCUSSÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO CDI). ABUSIVIDADE APARENTE, PORQUANTO APESAR DA PREVISÃO DO CDI SER LEGAL, TRANSPARECE SUPERAR EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA PELO BACEN. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO REQUERIDA. MONTANTE PLAUSÍVEL. PRESSUPOSTOS DA ORIENTAÇÃO Nº 04 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SATISFEITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5076215-83.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5076215-83 .2023.8.24.0000, Relator.: Guilherme
Nunes Born, Data de Julgamento: 14/03/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Prosseguindo no exame do mérito recursal, cumpre analisar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, fundada na suposta cobrança, pela instituição financeira, de taxa superior àquela prevista no contrato. Trata-se de matéria que exige análise técnica do ajuste celebrado e dos demonstrativos de evolução do débito.

Os juros remuneratórios constituem a contraprestação pelo uso do capital emprestado, integrando a própria essência do contrato bancário.

É
pacífico que as instituições financeiras não se submetem ao limite constitucional de 12% ao ano, sendo lícita a livre pactuação das taxas, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A jurisprudência consolidada orienta que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente se justifica em hipóteses excepcionais, mediante prova concreta e inequívoca de abusividade, seja por descompasso relevante com as taxas médias de mercado, seja por onerosidade excessiva. Não basta, portanto, a alegação genérica de irregularidade, impondo-se a produção de prova técnica idônea.

No caso, a apelante sustenta que, embora o contrato previsse juros de 1,448899% ao mês, teria sido aplicada taxa de 1,61%, conforme memória de cálculo apresentada em execução correlata. Todavia, tal assertiva não foi comprovada de forma segura. A insurgência apoia-se exclusivamente em parecer contábil particular, elaborado de forma unilateral, sem submissão ao contraditório e sem respaldo em perícia judicial, o que fragiliza sua força probatória.

Além disso, o referido parecer não explicita adequadamente a metodologia de cálculo adotada, tampouco demonstra, de modo analítico e mensal, a efetiva cobrança de juros em desconformidade com o contrato. A simples indicação de percentual em planilha, desacompanhada de demonstração técnica precisa, não autoriza a conclusão de cobrança indevida, sobretudo porque a taxa mencionada pode refletir bases de cálculo distintas ou a inclusão de outros encargos financeiros.

Por fim, registre-se que a apelante teve oportunidade de requerer e produzir prova pericial, mas o julgamento antecipado do mérito foi mantido sem impugnação adequada.

Diante desse contexto, ausente comprovação idônea da alegada divergência, inexiste fundamento para a revisão dos juros remuneratórios ou para o reconhecimento de cobrança abusiva.

A corroborar, os juros remuneratórios fixados (
taxa de 1,448899% ao mês
e
(18,841482% ao ano)
figuram dentro da média de mercado.

Prosseguindo na análise das questões meritórias suscitadas pela parte apelante, impende examinar a alegação de cobrança indevida de valores a título de seguro prestamista, sem a devida comprovação de contratação válida e regular, matéria que demanda análise técnica aprofundada acerca da natureza jurídica de tal produto e dos requisitos necessários para sua válida contratação.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a apelante alega ter sido cobrada indevidamente de valores a título de seguro prestamista, especificando débitos nos valores de R$ 82,26 em 15/10/2020 e R$ 92,91 em 05/08/2022, sustentando que tais lançamentos constariam dos extratos bancários anexados aos autos da execução correlata.

O apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista, em violação ao art. 39, I, do CDC, alegando que foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
(
art. 39, I, do
CDC
)
, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO –
SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

O apelante pleiteia a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracterizaamora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

No caso, restou
caracterizada a abusividade
dos juros remuneratórios, portanto, devida a
descaracterização da mora.

E
ventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
: a)

declarar
nula a
cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI
; b)
nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio
; c) determinar a restituição do indébito

na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial
, devendo a Cooperativa arcar com as custas e honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026